Tribunal: TJMT
Processo: 1009218-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009218-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO VIANA DE SANTANA - CPF: 053.365.865-95 (APELANTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER). INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART.6o, VIII, DO CDC. REJEIÇÃO INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO.

PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRES. EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA DE CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. CANCELAMENTO DA PARCERIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL. EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O vínculo jurídico entre aquele que se credencia como parceiro motorista em plataforma eletrônica de transporte individual de passageiros e empresa operadora do aplicativo (Uber) não consubstancia relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6o do CDC.

2. “Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.” (N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcelo Viana de Santana
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c/ pedido de indenização por dano material e moral no 1009218-26.2023.8.11.0041 movida em desfavor de
Uber do Brasil Tecnologia LTDA
, julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, todavia suspendeu a cobrança por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o desligamento foi arbitrário;
2)
os documentos acostados foram produzidos unilateralmente e as irregularidade não foram comprovadas;
3)
cerceamento de defesa por ausência ao contraditório;
4)
se trata de contrato de adesão e deve ser aplicado o código de defesa do consumidor;
5)
as cláusulas 11, 12.2, 12. 3 e 14.1 são abusivas;
6)
necessidade de inversão do ônus da prova;
7)
existência de dano moral.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcelo Viana de Santana
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c/ pedido de indenização por dano material e moral no 1009218-26.2023.8.11.0041 movida em desfavor de
Uber do Brasil Tecnologia LTDA
, julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez po4 cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, todavia suspendeu a cobrança por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Pois Bem.

Da análise dos autos tenho que o Apelo não merece provimento. Senão vejamos:

No caso concreto não fá falar em cerceamento de defesa, posto que as partes foram devidamente intimadas para produzir provas e o recorrente se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide, logo não há como no recurso alegar ofensa ao art. 5, LV da CF (“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.)

Ademais, o recorrente ao ter a conta desativada requereu a revisão do processo o que foi concedido pela empresa recorrida, o que novamente reforça a inexistência de cerceamento de defesa.

Outrossim, no caso concreto não há falar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrente não se enquadra na figura prevista no §2o CDC já que não utiliza o produto da empresa recorrida como destinatário final.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO INDENIZATÓRIA – MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6o, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE –
INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário ( CDC, art. 2o). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC. (TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

A bem da verdade, na condição de motorista do aplicativo Uber, o autor atuou como profissional liberal que utilizou a plataforma digital, a fim de incrementar a sua atividade econômica, e não como consumidor, como destinatário final do serviço prestado pela Uber, conceito aplicável, em princípio, ao usuário/passageiro, não estando, pois, configurada relação de consumo o que afasta a aplicação do CDC e a

inversão do ônus da prova.

O recorrente defende que o desligamento foi arbitrário.

Apesar de o direito contemporâneo garantir aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, certo é que não se pode obrigar determinada empresa a manter uma parceria contra a sua vontade e, o que é pior, colocando em risco a sua credibilidade no mercado por ela explorado, apenas em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

É que, “com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar.” (TJ/DFT - Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. em 9/10/2018, publ. no DJE: 22/10/2018.

Nesse viés, vale lembrar que a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei n. 13.874/2019. Vejamos:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

Assim, nesses ajustes privados, devem prevalecer “o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, presumindo-se paritários e simétricos até a apresentação de elementos concretos a justificar o afastamento dessa presunção.

Na hipótese dos autos, sob o ponto de vista substancial, a conduta da apelada não se afigura desarrazoada. Segundo a mencionada operadora da plataforma, a ruptura do contrato se deu em razão da existência de denúncias de usuários no sentido de que o apelante teve condutas inapropriadas no desenvolvimento do ofício, o que afasta a tese de desligamento arbitrário.

A parte recorrente defende que os documentos acostados foram produzidos unilateralmente e as irregularidade não foram comprovadas.

O argumento não prospera.

Extrai-se dos autos que a sentença foi fundada com base em provas produzidas a partir do aplicativo fornecida pela empresa recorrida que permite ao recorrente se utilizar dos serviços da empresa recorrida para o fim de auferir renda.

Ora, restou comprovado nos autos que o recorrente manipulou o sinal de GPS para poder fazer vale o preço dinâmico assim aumentar o valor que receberia por corrida.

Como senão bastasse constam relatos disponíveis no aplicativo que comprovam que o recorrente não finalizava as corridas, além de trocar de rotas.

Ademais, no caso concreto não há como considerar essas provas como imprestáveis, sendo a Uber uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo.

Logo, não há outra maneira de a operadora fazer a prova de tais reclamações se não através dos “
prints
” de tela.

Assim, se apesar de impugná-las, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las no momento da sentença.

Importante ainda frisar que, ainda que tenha avaliações positivas, tal fato não constitui, de per si, um salvo-conduto para que o motorista parceiro se valha de condutas desabonadoras, ainda que parcas vezes.

Com isso, havendo no contrato firmado entre as partes previsão expressa acercada da possibilidade de resilição unilateral, sem prévia notificação e, apontada uma justa causa a legitimar o desinteresse da operadora requerida na manutenção da parceria, o descredenciamento não padece de qualquer ilegalidade ou abusividade, o que torna inatacável a sentença que julga improcedente a pretensão de reativação artificial do ajuste.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS­­ – IMPROCEDENCIA - RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER)

-

PRETENDIDA

REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA

- INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART.6o, VIII, DO CDC – REJEIÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESACOLHIMENTO – NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE AO MENOS UMA RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA - EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO – REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO – CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO NÃO VIOLADOR DA IMAGEM DO APLICATIVO – CANCELAMENTO DA PARCERIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo jurídico entre aquele que se credencia como parceiro motorista em plataforma eletrônica de transporte individual de passageiros e empresa operadora do aplicativo (Uber) não consubstancia relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6o do CDC, incumbindo ao parceiro descredenciado a prova dos fatos constitutivos de seu suposto direito à reativação da parceria.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como obrigá-la, sob pena de violação ao princípio da autonomia, a reativar forçadamente a parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem expressamente que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação, sem prévia notificação.

Afinal, sendo o motorista a face humana da Uber perante o público (aquele quem fica vis a vis com o usuário) plenamente legítimo que a operadora possa fiscalizar e, eventualmente, descredenciar parceiros que se comportam em contrariedade aos seus princípios ou à imagem que pretende fazer prevalecer publicamente, até porque é ela quem responderá objetivamente por possíveis danos causados a seus usuários.

Sendo a Uber uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo. Assim, se apesar de impugnar os prints de telas das reclamações, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las na sentença.

Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.- (N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

A parte recorrente defende que as cláusulas 11, 12.2, 12. 3 e 14.1 são abusivas.

Razão não assiste ao recorrente.

Conforme já afirmado neste voto não se trata de relação e consumo, portanto, prevalece a liberdade de contratar e no caso a parte recorrente de livre e espontânea vontade se submeteu ao contrato visando auferir renda a partir do serviço prestado pela empresa recorrida, sendo aplicável ao caso o parágrafo único do art. 421 do CC.

Nessa linha, não existindo abusividade no término da relação jurídica havida entra as partes não há falar em dano moral.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

Majora os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC, todavia suspendo a cobrança eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024